Tribunal: TJES
Processo: 5008778-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008778-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5008778-94.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
GABRIELLE DA COSTA VIANA CHIABAI PATERLINI

REC
ORRID
OS
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA
e GABRIEL VIANA LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5999841), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Concedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, tendo em vista a declaração de imposto sobre a renda juntado no Id. 5999560 bem como ante o fato da autora estar sendo assistida pela Defensoria Pública desde o início da ação.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a parte autora

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
5999573
), em que o ju
ízo

a quo

extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao argumento de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a complexidade da matéria, sendo competente, portanto, as Varas da Fazenda Pública, nos termos do IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 deste Tribunal.

Trata-se de
a
ção cominatória de obrigação de fazer para tratamento de transtornos mentais c/c antecipação dos efeitos da tutela
na qual a autora

objetiva a internação compulsória do 3º requerido, seu filho.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que foram suspensos os efeitos do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 em razão do Recurso Especial nº 100180022749.

A sentença merece reforma,
pois em que pese o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado quando do julgamento do IRDR 0013406-65.2018.8.08.0000 ter estabelecido a competência das Varas da Fazenda Pública para o processamento e julgamento dos pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Especial ao STJ (REsp 2.050.583/ES), estando este pendente de julgamento.

Em razão do mencionado Recurso Especial, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pelo Ilustre Desembargador Dair José Bregunce, Vice-Presidente deste Tribunal para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.

Veja-se o teor da decisão:

Cuida-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende, Estado do Espírito Santo (fls. 366-80), ver reformado o acórdão de fls. 250-1, do Tribunal Pleno que, por maioria de votos, jugou procedente o IRDR. Irresignado, aduz violação ao §4º, aos incisos III e I do §1º e ao caput do artigo 2º da Lei nº 12.153⁄09, diante da competência absoluta dos Juizados Especias da Fazenda Pública para o julgamento das causas valoradas em até 60 (sessenta) salários-mínimos. Manifestação do recorrido às fls. 406-11. À luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil c⁄c art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, compete ao Vice-Presidente realizar o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, razão pela qual passo a decidir. No caso, recurso especial interposto, com fulcro no artigo 105, III, ¿a¿, da Constituição Federal, em face do aresto assim ementado: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 0003018-16.2012.8.08.0000 E SÚMULA Nº 12 DO TJES, EIS QUE O DECRETO-LEI Nº 891⁄38 FOI REVOGADO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER, PROCESSAR E JULGAR AS AÇÕES COM PEDIDOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÕES VOLUNTÁRIA, INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA DE PESSOAS ADICTAS A SUBSTÂNCIAS QUE CAUSAM DEPENDÊNCIA QUÍMICA, FÍSICA OU PSÍQUICA. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE. 1. Há necessidade de superação do precedente fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula 12 deste Tribunal, que proclamou o seguinte entendimento: Nos termos do art. 32 do DL 891⁄38, compete ao Juízo de Órfãos e Sucessões processar e julgar os pedidos referentes a medidas protetivas de internação compulsória , eis que o Decreto-Lei nº 891⁄38 foi revogado por assimilação, nos termos do art. 2º da Lei nº 4.647, de 04⁄09⁄1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro LINDB). 2. A modificação de precedente vinculante poderá fundar-se, entre outros motivos, na revogação ou modificação da lei em que ele se baseou, ou em alteração econômica, política, cultural ou social referente à matéria decidida. 3. A revisão de tese fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser feita em outro incidente da mesma natureza, exatamente por redundar na formação de outro precedente obrigatório (CPC, art. 986). Pelo fato do instituto de incidente de uniformização de jurisprudência haver sido extirpado do direito processual pátrio, pelo mesmo fundamento, superar-se-á o entendimento fixado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000, condensado na Súmula nº 12 deste Tribunal, através de incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. 4. Hipótese em que a matéria de que tratava o Decreto-Lei nº 891⁄38, que possuía clara natureza processual penal, foi revogada, por assimilação, passando a ser regulada pela Lei nº 5.726⁄71, e que posteriormente foi sucedida pela Lei nº 6.368⁄76, e, após pela Lei nº 10.409⁄2002. Atualmente a matéria é regida pelas Leis nº 10.216⁄2001 e nº 11.343⁄2006, esta última com recentes alterações promovidas pela Lei nº 11.840⁄2019. 5. Com a edição da Lei nº 11.840⁄2019, que, dentre outras leis, alterou a Lei nº 11.343⁄2006, o caráter de tratamento aos adictos ficou ainda mais evidente e reforça o entendimento de que a internação, quer seja voluntária ou involuntária, prescinde de intervenção do Poder Judiciário, eis que a internação involuntária deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável (art. 23-A, § 5º, I, da Lei nº 11.343⁄2006 após a modificação promovida pela Lei nº 11.840⁄2019), retirando o caráter judicial da medida e revelando que a atuação do Poder Judiciário seria necessária, tão somente, para determinar que o Poder Público disponibilize e custeie o tratamento. 6. Pela nova redação da Lei nº 11.343⁄2006, ainda que sem o consentimento do dependente e desde que obedecidos os critérios estabelecidos pela lei, a internação involuntária do adicto em substâncias que causam dependência física, química ou psíquica não necessita mais ser determinada pelo Poder Judiciário, eis que o próprio médico poderá determiná-la, o que torna ainda mais evidente o motivo porque o Judiciário será instado nessas hipóteses. 7. Frise-se que a Lei nº 11.840⁄2019 nada dispôs sobre a internação compulsória, fazendo-o, apenas, no que concerne às internações voluntárias e involuntárias, e, segundo dicção do art. 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216⁄2001, é aquela determinada pela Justiça. 8. A análise do pedido de concessão de medida protetiva de internação voluntária, involuntária ou compulsória independe da aferição da incapacidade relativa do dependente que pode, em tese, ser consequência da adicção a substâncias que causam dependência. 9. As ações com tais pedidos têm, como objeto principal, obter o custeio pelo estado ou município do tratamento médico em clínicas especializadas, eis que os entes de direito público não disponibilizam às camadas mais pobres da população hospitais ou clínicas especializadas para o tratamento de dependência química, física ou psíquica, e de pessoas portadoras de transtornos mentais, quando se sabe que é dever dos entes federativos fornecer o tratamento adequado para a preservação da saúde das pessoas economicamente hipossuficientes, como determina o art. 196, da Constituição Federral. 10. Circunstância que fica ainda mais evidente em razão da alteração da Lei nº 11.343⁄2006 pela Lei nº 11.840⁄2019, uma vez que as ações que versem sobre a internação dos adictos a substâncias que causem dependência física, química ou psíquica, será restrita às hipóteses em que o Poder Público não disponibilize ou custeie o tratamento, o que atrai a competência da Vara da Fazenda Pública. 11. Incidente de resolução de demandas repetitivas julgado procedente para superar o juízo emitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0003018-16.2012.8.08.0000 e Súmula nº 12⁄TJES, com a fixação da seguinte tese: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100180022749, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17⁄10⁄2019, Data da Publicação no Diário: 23⁄10⁄2019). Opostos aclaratórios, foram providos para sanar omissão quanto à exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a atribuição de efeitos infringentes (fls. 307-9). Ao que se depreende, o Tribunal Pleno entendeu que as internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física e psiquiátrica guardam complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo o reconhecimento da competência destes ensejar grave cerceamento de defesa a quem recaia a ordem judicial. Todavia, o decisum não guarda sintonia com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.844.494⁄MG: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153⁄2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153⁄2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa. 2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais). 3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares⁄MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1844494⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄12⁄2019, DJe 12⁄05⁄2020). Portanto, forçoso reconhecer a viabilidade do apelo nobre. Especificamente quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, é cediço tratar-se de medida excepcional, a qual visa a impedir o perecimento do direito e a consequente inutilidade do provimento jurisdicional, sendo imprescindível para a concessão de tal efeito a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora. A propósito, confira-se: "A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora que se traduz na urgência da prestação jurisdicional." (AgInt no TP 443⁄SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12⁄09⁄2017, DJe 05⁄10⁄2017). Na hipótese, estão comprovados os requisitos necessários, na medida em que evidenciado o fumus boni iuris pela admissão do presente recurso, em razão da divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, enquanto o periculum in mora exsurge da possibilidade do julgamento dos casos referidos por órgão jurisdicional aparentemente incompetente, a ensejar nulidade respectiva.
Do exposto, com arrimo no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil, admito o recurso e, com espeque artigo 1.029, III, § 5º, do CPC, concedo-lhe parcial efeito suspensivo, possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa.
Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, observado o inciso II do art. 1º do Ato Normativo Conjunto nº 16 do TJES. Vitória-ES., 30 de maio de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES (TJES, Classe: Recurso Especial, 100180022749, Relator: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Data da Decisão: 30/05/2022) (grifo nosso)

Assim, considerando que na hipótese dos autos foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser reconhecida a competência absoluta do Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda de Vitória para julgamento da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)